Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na ausência de legitimidade ativa e de interesse processual.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0707509-32.2024.8.07.0000, conhecido e desprovido.
3. Em ação ajuizada pela pessoa física Fernando Rodrigues Papa (titular da sociedade unipessoal de advocacia apelante) com o mesmo pedido e com a mesma causa de pedir (processo n. 0705125-93.2024.8.07.0001), houve extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento em ilegitimidade ativa.
4. Na ação revisional de aluguel n. 0708936-61.2024.8.07.0001, o Banco do Brasil S.A. apresentou cópias do contrato de locação e respectivos aditivos celebrados com a cliente da apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se há legitimidade ativa e (ii) se há interesse recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 17 do CPC, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
7. A autora pretende a condenação do Banco do Brasil S.A. à obrigação de fazer consistente em apresentar informações sobre locação de imóvel comercial localizado no município de Aliança do Tocantins/TO. Se a apelante não é titular da relação jurídica de direito material subjacente e se a hipótese não é de substituição processual, verifica-se a ausência de legitimidade ativa ordinária ou extraordinária.
8. O processo não tem utilidade ou proveito jurídico para a autora e a apresentação do contrato de locação nos autos da ação revisional de aluguel indica a desnecessidade da ação, o que evidencia a ausência de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.